Tribunal: TJES
Processo: 5017849-27.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Liberdade Provisória; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA DESCENDENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM PÚBLICA. ART. 318-A DO CPP. INAPLICABILIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Eliana Aparecida Simor Pereira, visando à revogação de prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal nº 0000985-60.2025.8.08.0012, na qual é investigada por suposta prática de homicídio qualificado contra sua filha menor de idade. Pleito subsidiário de substituição da prisão por domiciliar, com fundamento no art. 318 do CPP, por ser mãe de criança com menos de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas são as questões suscitadas no writ:
(i) se estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, e
(ii) se é cabível a substituição da custódia por prisão domiciliar, em razão da maternidade de criança de quatro meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do delito e na necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
4. A denúncia imputa à paciente conduta omissiva relevante, por deixar de impedir agressões reiteradas do companheiro contra a filha, que culminaram na morte da criança.
5. A decisão de indeferimento da prisão domiciliar considerou a prática de crime violento contra descendente, nos moldes do art. 318-A, I e II, do CPP, afastando a aplicabilidade do benefício.
6. A alegação de condições pessoais favoráveis não se sobrepõe à presença dos requisitos legais da prisão cautelar.
7. Ausência de ilegalidade ou teratologia na decisão combatida. Confiança no juízo da causa, que detém contato direto com os autos e com os elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prática de crime doloso com violência contra descendente afasta a incidência da prisão domiciliar prevista no art. 318 do CPP, nos termos do art. 318-A, I e II.

A gravidade concreta do crime e o risco à ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis da paciente.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312, 318 e 318-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 179.816/MS, 5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017849-27.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIANA APARECIDA SIMOR PEREIRA

COATOR: 4º VARA CRIMINAL DE CARIACICA - JÚRI

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA DESCENDENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM PÚBLICA. ART. 318-A DO CPP. INAPLICABILIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Eliana Aparecida Simor Pereira, visando à revogação de prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal nº 0000985-60.2025.8.08.0012, na qual é investigada por suposta prática de homicídio qualificado contra sua filha menor de idade. Pleito subsidiário de substituição da prisão por domiciliar, com fundamento no art. 318 do CPP, por ser mãe de criança com menos de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas são as questões suscitadas no writ: (i) se estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, e (ii) se é cabível a substituição da custódia por prisão domiciliar, em razão da maternidade de criança de quatro meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do delito e na necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

4. A denúncia imputa à paciente conduta omissiva relevante, por deixar de impedir agressões reiteradas do companheiro contra a filha, que culminaram na morte da criança.

5. A decisão de indeferimento da prisão domiciliar considerou a prática de crime violento contra descendente, nos moldes do art. 318-A, I e II, do CPP, afastando a aplicabilidade do benefício.

6. A alegação de condições pessoais favoráveis não se sobrepõe à presença dos requisitos legais da prisão cautelar.

7. Ausência de ilegalidade ou teratologia na decisão combatida. Confiança no juízo da causa, que detém contato direto com os autos e com os elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prática de crime doloso com violência contra descendente afasta a incidência da prisão domiciliar prevista no art. 318 do CPP, nos termos do art. 318-A, I e II.

A gravidade concreta do crime e o risco à ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis da paciente.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312, 318 e 318-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 179.816/MS, 5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS N. 50178492720258080000

AUTOS ORIGINÁRIOS Nº 0000985-60.2025.8.08.0012

PACIENTE: ELIANA APARECIDA SIMOR PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DE DIREITO DE MARATAÍZES/ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

4

VOTO - MÉRITO:

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
ELIANA APARECIDA SIMOR PEREIRA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que, ao analisar os fatos destacados nos autos da Ação Penal n. 0000985-60.2025.8.08.0012, determinou a manutenção da prisão cautelar da paciente, em razão da imputada prática do crime de homicídio qualificado, e dos requisitos aptos para tanto.

Aduzem os impetrantes, em síntese, que:
1.
A decisão prolatada na origem se projetou para o campo dos fatos de forma genérica, sendo certo que não estão presentes os requisitos aptos para a manutenção da custódia preventiva;
2.
A paciente encontra-se custodiada desde agosto/2025, é genitora de criança de apenas 04 meses de idade, sendo imperiosa a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP.

Almeja, portanto, que seja exarado comando judicial para que outras medidas além da prisão sejam impostas à paciente.

Muito bem.

In casu
, não vislumbro motivos para atendimento da pretensão deduzida - ao menos neste momento processual em que se implementa efetiva cognição rarefeita quanto ao objeto dos autos, por mais de motivo e fundamento.

Afere-se que a paciente fora denunciada em razão da materialidade e indícios de autoria quanto a prática de homicídio qualificado perpetrado em face de sua própria filha, de apenas 01 ano de idade. Mais precisamente, a denúncia narra relevante omissão da paciente quanto às agressões invariavelmente praticadas por seu companheiro, causadoras das lesões que levaram a criança a óbito.

Pelas ferramentas dispostas pelo sistema PJE, obtive acesso a peças importantes dos autos originários, e aos termos da decisão que norteou a prisão cautelar da paciente, e vejo que a mesma se projetou para o campo dos fatos sem máculas, com a devida regularidade e fundamentação.

Foram abordados pontos primordiais para tal finalidade, como a minuciosa exposição da gravidade concreta do delito, para resguardar a ordem pública, e a possibilidade de reiteração delitiva - por certo pela concepção de que, ao supostamente ir tão longe para proteger o dito autor dos atos executórios, a paciente pode adotar medidas que perpetuem a infeliz proteção, prejudicando a regular instrução processual e a aplicação da lei penal.

É verdadeiramente o caso dos autos.

De igual forma verifico a regular fundamentação para nortear a rejeição do posterior pedido de prisão domiciliar, à luz dos claros preceitos do art. 318-A, incisos I e II, do Código de Processo Penal (crime implementado com violência, em face de filha).

De se destacar, ainda, que o filho da paciente, de apenas 04 meses, teve diminuto tempo de convívio com sua genitora, justamente por reflexo de atos que revelam indícios de frieza e omissões no trato com seus descendentes, de modo a se concluir que a paciente certamente não se revela como pessoa primordial para a subsistência e para o bem estar da criança.

Ainda: Conforme jurisprudência emanada do Colendo STJ a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
. (STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011).

Consigno que as condições pessoais favoráveis, por si sós, não possuem o condão de desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

Finalmente, considerando que o delito alvo de apuração é extremamente grave, deve prevalecer na hipótese o
princípio da confiança no Juiz da causa
, eis que é a autoridade que verifica diretamente os elementos fático-probatórios dos autos originários, bem como as peculiaridades do caso concreto, dispondo, portanto, de totais condições para aferir a conveniência da prisão do paciente.

Presente, portanto, a subsunção necessária, a fundamentação regular, a adequação, e a necessidade da medida, inadmissível, por via reflexa, a adoção de medidas menos invasivas.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.